Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705468-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CLAUDIO DA COSTA SILVA, MASTERCARD BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. FUNÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova de que o consumidor foi vítima de fraude mediante retenção de cartão de crédito, em máquina de autoatendimento no exterior, autoriza o reconhecimento da inexistência dos débitos e de que houve a indevida cobrança por parte do banco porque, mesmo após imediata solicitação de bloqueio do cartão, foi autorizada pela instituição a realização de operações financeiras. 2.O fornecedor de serviços bancários responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. É reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não cria mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 4. Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, uma vez ausente o engano justificável do fornecedor e a ausência de boa-fé objetiva (má-fé) comprovada. 6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 7. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, como postulado, mostra-se proporcional à conduta perpetrada pela instituição financeira e atende à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. 8. Ante a sucumbência recursal do primeiro réu, em maior parte, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC. 9. Apelo do primeiro réu desprovido. Provido parcialmente o recurso adesivo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, sustentando que o contrato firmado entre as partes é lícito, regular e bilateral, sendo dever do recorrido gerir seus recursos de forma responsável, de modo que é inconcebível transferir para o recorrente os prejuízos decorrentes do seu próprio descontrole financeiro. Acrescenta que as operações em tela foram efetuadas voluntariamente, de forma consensual e bilateral, logo, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda; b) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, defendendo o afastamento da condenação face a inexistência dos danos morais, pois não estão presentes os elementos tipificadores da culpa do recorrente para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos alegados prejuízos suportados pelo recorrida; c) artigo 944 do Código Civil, argumentando ser descabida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não se evidencia, neste caso, nenhum dano sofrido pelo recorrido e, por consequência, o nexo de causalidade; d) artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, por entender que não há prova de sua responsabilidade objetiva pelo defeito do produto ou do serviço prestado, razão pela qual, deve ser excluída a indenização por danos materiais; e) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pleiteando a redução dos honorários advocatícios, e que sejam fixados de forma equitativa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, não merece ser admitido, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 927, e 944, todos do Código Civil, porquanto “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. Logo, deve ser reconhecido o defeito do serviço, assim como a inexistência dos débitos e a responsabilidade do Réu pelas cobranças indevidas” (ID 13828135). Ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à alegada afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025